Tribunal: TJDFT
Processo: 0730213-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO OURO VERMELHO. ESCRITURA PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVIMENTO-GERAL. CORREGEDORIA. ÔNUS, CONDIÇÃO E/OU CERTIDÃO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. RESPONSABILIDADE DAS DESPESAS. COMPRADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVIABILIDADE.

1. A escritura pública é essencial à validade e efetiva regularidade dos negócios jurídicos de transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o salário mínimo (CC, art. 108). Salvo cláusula em sentido contrário, as despesas ficam a cargo do comprador (CC, art. 490).

2. O Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, aplicado aos serviços notariais e de registro, dispõe que a existência de ônus, condição e/ou certidão positiva em relação ao imóvel não constitui óbice à lavratura da escritura, devendo o tabelião consignar advertência expressa ao outorgado, por meio de cláusula especial (Art. 45, §o 2).

3. Ausente óbice legal e estando ao dispor da compradora todos os documentos necessários, cabe a ela o pagamento das despesas da escrituração do imóvel, conforme disposição do ajuste firmado. Caso encontre dificuldades e haja negativa de fornecimento dos meios necessários à escrituração, a compradora poderá valer-se das medidas judiciais cabíveis. Precedentes.

4. A ré - que foi vencida e ofereceu resistência -, deve pagar as custas e os honorários advocatícios, em razão do princípio da sucumbência (CPC, art. 85). O caso amolda-se à regra geral e não constitui hipótese excepcional apta a atrair o princípio da causalidade. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.